Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-03.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012027-03.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), GUAIMA ALVES DA SILVA - CPF: 044.676.101-03 (APELADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC
. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Agravo Regimental interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
Guaima
Alves da Silva. O agravante argumenta sobre a legalidade dos juros remuneratórios e busca a reforma da decisão para manter os juros conforme contratados. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível contra acórdão de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, como estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inadmissibilidade desse recurso nesse contexto.

5. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dado que a previsão legal do agravo interno é clara quanto ao seu cabimento restrito a decisões monocráticas.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso não conhecido.

*Tese de julgamento*:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 1.021.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
488.243/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.05.2017;

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
180.510/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.04.2017;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1548821/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III
,

contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
de apelação interposto em face de
Guaima
Alves da Silva
.

Discorre o agravante acerca da legalidade dos juros remuneratórios.

Pugna a reforma da decisão recorrida, a fim de estabelecer a ausência de abusividade
e determinar a manutenção d
os juros remuneratórios
nos moldes contratados.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 243951186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a irresignação apresentada, o presente Agravo Interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

O recurso apresentado desafia decisão proferida por órgão colegiado.

Contudo, a sistemática processual do agravo interno não prevê essa possibilidade, sendo descabida a admissão nestes autos que o Acórdão seja atacado por meio desse recurso.

O agravo interno/regimental somente é cabível contra decisão monocrática e não contra decisão colegiada.

A questão é singela e de fácil entendimento.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e
não contra julgamento proferido pelo colegiado
, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator
leválo-á
a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUS
Ã
O CONSUMATIVA.

INTERPOSI
ÇÃ
O CONTRA DECIS
Ã
O COLEGIADA. N
Ã
O CABIMENTO.

ART. 1.021 DO CPC
⁄
2015.
DECIS
Ã
O MANTIDA. 1. Diante do princ
í
pio da
unirrecorribilidade
recursal e da

ocorr
ê
ncia da preclus
ã
o consumativa, n
ã
o merece conhecimento o segundo

recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decis
ã
o. 2.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada

constitui falha inescus
á
vel, tendo em vista a previs
ã
o expressa do art. 1.021 do

CPC
⁄
2015. Invi
á
vel, portanto, a aplica
çã
o do princ
í
pio da fungibilidade

recursal
. 3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
488.243⁄MG, Rel. Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

09
⁄
05
⁄
2017,
DJe
12
⁄
05
⁄
2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.

N
Ã
O CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1.

Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por

ó
rg
ã
o colegiado desta Corte
. Precedentes do STJ. 2. Conforme os
arts
. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e

258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo

interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposi
çã
o do presente

recurso
. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
180.510
⁄
RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06
⁄
04
⁄
2017,
DJe
19
⁄
04
⁄
2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARA
ÇÃ
O NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSI
ÇÃ
O CONTRA

DECIS
Ã
O COLEGIADA. N
Ã
O CABIMENTO. AUS
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O

LEGAL. ERRO INESCUS
Á
VEL. 1. Nos termos dos
arts
. 1.021 do CPC
⁄
2015 e 259 do RISTJ,

somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há

previs
ã
o legal de sua utiliza
çã
o para impugnar ac
ó
rd
ã
o, configurando,

portanto, erro grosseiro a interposi
çã
o do referido recurso em tal hip
ó
tese, o

que afasta a incid
ê
ncia do princ
í
pio da fungibilidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1548821
⁄
DF, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em

21
⁄
02
⁄
2017,
DJe
24
⁄
02
⁄
2017).

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra
como a

via adequada

para impugnar decisão
proferida por órgão colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024